Tribunal: TJDFT
Processo: 0747408-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS REUNIDOS AOS AUTOS. AÇÃO DE INVENTÁRIO. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. ALIMENTANTE FALECIDO. ALIMENTANDO HERDEIRO E MAIOR DE IDADE QUE PRETENDE VER TRANSFERIDA A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR AO ESPÓLIO. EXCEPCIONALIDADE NÃO JUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira, especialmente quando existentes indícios de ausência da afirmada penúria material.
2. A assertiva do agravante de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos parcos elementos de convicção juntados aos autos, e, por decorrência, inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para arcar com as custas processuais que, no caso do Distrito Federal, são visivelmente módicas, e cujo pagamento, por si só, não se releva abalador de suas finanças.
3. A obrigação de prestar alimentos, por ter natureza personalíssima, extingue-se com o óbito do alimentante, cabendo ao espólio somente recolher os débitos não pagos até a data do falecimento do devedor da obrigação alimentar e autor da herança. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido, excepcionalmente, a transmissão da obrigação alimentar ao espólio, desde que o encargo tenha sido antes constituído por acordo ou decisão judicial e o alimentando seja herdeiro do alimentante falecido, de modo a evitar que o risco de que o herdeiro alimentando fique desprovido de suas necessidades básicas durante a tramitação do inventário. Trata-se de possibilidade excepcional e não justificada para a hipótese sub judice.
4. Recurso conhecido e desprovido.